Tribunal: TJDFT
Processo: 0703656-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703656-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: BARBARA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta em face de BARBARA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA, indeferiu o pedido para que o Banco Central do Brasil fosse oficiado para informar se a executada tem valores no "Sistema de Valores a Receber (SVR)" (ID 55462955). Em suas razões recursais (ID 55462953), o exequente alega que o sistema SVR não está abarcado pelo Sisbajud porque envolve crédito futuro que o Bacen começou a liberar. Ressalta que o sistema permite a consulta de dinheiro esquecido ou inesperado de algum banco, consórcio ou outra instituição financeira. Afirma que a execução deve ser realizada no interesse do credor e deve ser assegurado o devido processo legal, com todos os meios legais disponíveis para a efetivação do adimplemento forçado. Aponta que o Poder Judiciário deve utilizar as ferramentas disponíveis para a quitação da dívida e para evitar a prescrição no processo de execução, sendo desnecessária a comprovação de mudança da situação econômica da devedora ou de qualquer lapso temporal. Defende que foi comprovado o risco de lesão grave porque há risco de não recebimento do crédito porque a devedora pode se desfazer dos bens. Sustenta que a medida requerida pode ser revertida por meio de indenização. Ao final, requer “a concessão do efeito suspensivo da decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao Banco Central do Brasil para que informe valores que o executado tem direito a receber pelo sistema "Sistema de Valores a Receber (SVR) a fim de que não haja determinação dos autos serem suspensos, arquivados ou haja transcurso de prazo prescricional”. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja deferida a expedição de ofício ao Banco Central para que seja informado sobre a existência de crédito da devedora no "Sistema de Valores a Receber (SVR)”. Preparo regular (ID 55463363). É o relatório do necessário. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque, não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, pois não se verifica risco de extinção prematura do feito, estando execução em pleno curso na origem e, a qualquer momento, pode o credor indicar bens à penhora, cuja efetividade da medida interromperá o curso da prescrição intercorrente (art. 921, § 4o-A, do CPC). Cumpre registrar que o exequente apenas afirma de forma genérica que caso não seja concedida a tutela recursal a devedora permanecerá inadimplente e que o Poder Judiciário deve realizar pesquisas para evitar a prescrição. Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com o deferimento da expedição do ofício, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, diante da ausência de comprovação de risco iminente de perecimento do direito e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Intime-se. Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora